Tribunal: STF
Processo: HC 186258
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Gismael Almendro Texeira Miranda, em favor de Ricardo Vale Gaudêncio, contra decisão proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n° 577.625/MG
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (eDOC 16). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da decretação da prisão preventiva. 
    A ordem não foi concedida nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTABELECIDO REGIME PRISIONAL FECHADO – RECORRER EM LIBERDADE – PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há que se falar em constrangimento ilegal.” (eDOC 9 ) 
    Daí a impetração do writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no mandamus. 
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentindo em que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, como dispõe o art. 312,CPP.
    Alega, ainda, ausência de contemporaneidade da decisão e ausência de fatos novos, ensejando em cumprimento antecipado de penas.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. 
    Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque a deficiente formação dos autos não possibilita a análise mais profunda acerca da legalidade da prisão do réu. O que inviabiliza, deste modo, a concessão da pretendida ordem, observação feita a partir da juntada errônea aos autos do HC n° 577.625/MG.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente